Tribunal: TJDFT
Processo: 0782243-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACOMODAÇÃO DE QUALIDADE INFERIOR. INSALUBRIDADE. MOFO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la: a) ao ressarcimento de 3.027,50 (três mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos); e b) R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais.
2. O fato relevante. Postulam os recorrentes a gratuidade de justiça, entretanto recolheram as custas e o preparo recursal. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da controvérsia. No mérito, argumentam que as imagens apresentadas pelos recorridos não são aptas para confirmar a existência de mofo no chalé. Acrescentam que houve apenas desgaste na pintura, fato que não torna a casa imprópria para ocupação. Asseveram que os hóspedes anteriores não reclamaram acerca desse fato e que a hospedagem possui diversas avaliações positivas. Verberam que “o pedido de reembolso é descabido, na medida em que os autores encontravam-se cientes da política de cancelamento da hospedagem”. Quanto ao dano moral, sustentam que não há nos autos indicação clara dos prejuízos sofridos pelos recorridos e que sempre se mostraram dispostos a encontrar uma solução aos alegados problemas dos autores. Aduzem que a hipótese de mofo nas paredes configura mero aborrecimento
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais os recorridos suscitam preliminar de intempestividade do recurso, postulam o indeferimento da gratuidade de justiça solicitada pelos recorrentes e, no mérito, rechaçam os argumentos expostos pelos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) aferir a responsabilidade de fornecedor de serviço de hospedagem quanto à alegação de insalubridade do local reservado; (ii) analisar a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de intempestividade. Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis. O sistema do PJe registrou a ciência dos recorrentes acerca da sentença no dia 25.2.2025, conforme a aba “expedientes”, em virtude do feriado de Carnaval. Dessa forma, o recurso interposto em 13.3.2025 é tempestivo, visto que o prazo se findou somente em 14.3.2025. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso dos autos, denota-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova oral para sua completa elucidação, mostrando-se pertinente, útil e suficiente as provas documentais apresentadas. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada. Preliminar rejeitada.
7. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, pois o ato praticado é incompatível com a alegada hipossuficiência.
8. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o).
9. Na hipótese, os recorridos realizaram reserva em Alter Chão, distrito administrativo do munícipio de Santarém/PA, pelo período de 28.8.2024 a 7.9.2024 (10 diárias), posteriormente alterado, para o período de 31.8.2024 a 8.9.2024 (8 diárias), via cancelamento da reserva via Booking e acerto diretamente com o proprietário da hospedagem. Todavia, ao chegarem na hospedagem não havia condições de habitação, já que a higiene não estava adequada e tinha mofos pela residência (fotos de ID 70305661 e vídeos de IDs 70305659 e 70305660). Nesse contexto, os consumidores/recorridos buscaram nova hospedagem para que pudesse usufruir das férias, não usufruindo de 5 diárias. Em seguida, as 3 diárias restantes foram usufruídas em outra hospedagem fornecida pelos recorrentes.
10. O artigo 35, III, do CDC dispõe que “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”.
11. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, resta comprovada a reserva, o pagamento pela hospedagem diretamente aos recorrentes e insalubridade da acomodação, confirmada pelas fotos e vídeos acostados aos autos. Comprovado o ilícito (local impróprio para estadia, diverso do disposto no site), o dano (hospedagens não usufruídas) e o nexo causal (a conduta dos recorrentes em não garantir a estadia conforme publicidade veiculada, inclusive com paredes mofadas e com retenção de telhas, tijolos e madeiras próximas ao chalé, o que gera potencial risco à saúde dos hóspedes), a responsabilidade dos recorrentes é medida que se impõe. Cumpre observar que não restou presente nenhuma causa excludente da responsabilidade dos recorrentes na forma prevista no art. 14, §3o, do CDC. Assim, escorreita a sentença quanto ao dano material sofrido pelos recorridos. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1409895
12. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, os recorrentes comprovaram atuação proativa a fim de mitigar o infortúnio, inclusive com o oferecimento de outra acomodação sem os vícios apontados pelos recorridos. Nesse contexto, a falha na prestação do serviço e os aborrecimentos experimentados pelos recorridos foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade. Aliás, mero descumprimento contratual não gera direito à reparação por danos morais. Precedente: 1964075.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminares rejeitadas.
14. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.
15. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 42; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 14, §3o e 35, III; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1409895, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 21.3.2022;
TJDFT, Acórdão 1964075, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 3.2.2025.